Tribunal: TJES
Processo: 5002398-25.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002398-25.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RIVER METALURGICA E ARTEFATOS EM METAIS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS CNIB E SERASAJUD. UTILIZAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Banco do Estado do Espírito Santo S/A – BANESTES contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de consulta e restrição via sistemas CNIB e SERASAJUD, sob o fundamento de que caberia ao credor promover tais diligências diretamente, sem intervenção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização dos sistemas CNIB e SERASAJUD depende do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor; (ii) estabelecer se é legítimo o indeferimento dessas medidas sob o argumento de que podem ser realizadas diretamente pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução se processa no interesse do credor e deve observar os princípios da celeridade, economia e efetividade, admitindo a utilização de mecanismos aptos à satisfação do crédito.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a utilização de sistemas eletrônicos de constrição patrimonial prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais pelo exequente.

5. A CNIB constitui ferramenta judicial destinada à localização e indisponibilidade de bens imóveis em âmbito nacional, não se confundindo com simples mecanismo de consulta acessível à parte.

6. O indeferimento da utilização da CNIB sob o argumento de que o credor pode diligenciar por conta própria compromete a efetividade da execução e favorece a inércia do devedor.

7. O sistema SERASAJUD possui natureza de medida coercitiva judicial, prevista no art. 782, § 3º, do CPC/2015, não se equiparando às negativações extrajudiciais realizadas por instituições privadas.

8. A recusa à utilização do SERASAJUD transfere indevidamente ao credor ônus que a lei atribui ao Poder Judiciário, violando os princípios da cooperação e da máxima utilidade da execução.

9. A adoção dessas medidas mostra-se adequada diante da frustração das tentativas anteriores de localização de bens, contribuindo para a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização dos sistemas CNIB e SERASAJUD independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor.

2. A CNIB é instrumento judicial de localização e indisponibilidade patrimonial, não sendo exigível que o exequente promova buscas diretas em cartórios.

3. O SERASAJUD constitui medida coercitiva judicial prevista no art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil, não se confundindo com mecanismos privados de negativação.

4. O indeferimento dessas ferramentas compromete a efetividade da execução e viola os princípios da celeridade e da cooperação processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
River Metalúrgica e Artefatos de Metais Ltda.
, indeferiu pedido de consulta ao sistema CNIB para indisponibilidade de bens imóveis da executada.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos que antecederam a sua interposição. Vejamos.

Versa a lide originária sobre “
ação de execução
de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Estado do Espírito Santo S/A – BANESTES
S/A
em face da pessoa jurídica
River Metalúrgica e Artefatos em Metais Ltda
. visando à satisfação de crédito decorrente de contrato bancário que, à época da propositura da ação (31/08/2016), foi calculado em R$ 134.246,58 (cento e trinta e quatro mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Após diversas tentativas de localização de ativos financeiros e bens móveis passíveis de penhora, o banco exequente requereu a utilização dos sistemas auxiliares do Juízo (CNIB e SERASAJUD), sob o argumento de que as diligências extrajudiciais ao seu alcance não lograram êxito em identificar patrimônio desembaraçado da executada.

Como dito, o pedido foi indeferido no Juízo de 1º grau, sob o fundamento de que cabe à parte credora diligenciar diretamente perante os cartórios e órgãos de proteção ao crédito, o que ensejou a interposição do presente
agravo de instrumento
.

Sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a execução corre no interesse do credor e o Estado deve disponibilizar meios eficazes para a satisfação do crédito, máxime quando diligências ordinárias foram infrutíferas;
(ii)
a CNIB é ferramenta legítima de alta disponibilidade, regulamentada pelo CNJ (Provimento nº 39/2014), que centraliza indisponibilidades e facilita a localização patrimonial, não exigindo o esgotamento prévio de todas as outras vias;
(iii)
há diversos precedentes deste egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de autorizar o uso de sistemas como CNIB, SERASAJUD e SNIPER em prol da celeridade e razoável duração do processo; e que
(iv)
a agravada se esquiva do pagamento e que o indeferimento das consultas premia o descaso do devedor e posterga injustificadamente o desfecho processual.

Procede a irresignação recursal, daí porque deve ser chancelada a orientação contida na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal. Vejamos.

A execução é pautada, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo é orientado por princípios específicos, notadamente os da celeridade, da economia e da efetividade e deve valer-se da prática de atos expropriatórios de bens do devedor.

No que tange ao prévio esgotamento de diligências em prol da localização de bens, o colendo Tribunal da Cidadania sedimentou tese de que “
A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007),
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente
, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
” (REsp nº 1.184.765/PA, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/11/2010 –
Tema 425
); logo, é possível a utilização de tais sistemas para a realização de atos constritivos, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias.

Trata-se de posicionamento que vai ao encontro dos princípios da celeridade e economia processual, além do princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do Código de Processo Civil, de acordo com o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Na espécie, o pedido não foi indeferido propriamente por não terem sido exauridas as diligências pelo exequente, mas sim, por entender o MM. Juiz que “
a busca por bens imóveis pode, e deve, ser feita pelo próprio exequente, sobretudo quando esse não é hipossuficiente, sendo despicienda a intervenção judicial.
C
abe ao interessado apresentar a matrícula atualizada do bem a fim de, se for o caso, ser posteriormente penhorado
” (quanto a consulta a CNIB) e que “
a parte exequente, pessoa jurídica, possui meios próprios de inserir a restrição diretamente no Serasa, sem a necessidade da intervenção judicial
” (no que se refere a inserção de restrição junto ao SERASAJUD).

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB originou-se do Provimento nº 39/2014 do CNJ, atendendo à necessidade de modernizar e centralizar as ordens de indisponibilidade de bens imóveis em todo o território nacional.

Diferente da busca pontual em cartórios de registro de imóveis, que exige prévia individualização dos bens, a CNIB opera mediante consulta universalizada e célere, permitindo a identificação de patrimônio imobiliário em todo o território nacional. Assim, sua utilização não se revela medida excepcional, mas sim providência alinhada ao dever do magistrado de velar pela celeridade processual e pela efetividade da jurisdição, em estrita observância ao princípio de que a execução se processa no interesse do credor (CPC, art. 797).

Há sedimentada jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a utilização dos sistemas auxiliares do Juízo, como a CNIB e SERASAJUD, prescinde do esgotamento exaustivo de diligências extrajudiciais por parte do exequente, de modo que o óbice imposto na instância de origem – que a medida caberia à própria parte – acaba por premiar a inércia do devedor e perpetuar a ineficiência da execução.

Nesse sentido, seguem precedentes oriundos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. SISTEMA CNIB. CONSULTA. FERRAMENTA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...)

3.
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como um importante instrumento à disposição do Poder Judiciário para conferir celeridade e efetividade à execução, e não como um mero mecanismo de consulta pública a ser utilizado pela própria parte
. Precedentes.

4. (...)

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.041.133/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CONSULTA E EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE RESPEITADO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL E DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO PROCESSO.

1. Nos termos da previsão contida no artigo 2º do Provimento n° 39/2014 do CNJ, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade não somente a divulgação das ordens de indisponibilidade, como mecanismo de consulta, mas igualmente a recepção das ordens para a decretação ‘de indisponibilidades que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas’.

2. Consoante o provimento n° 39/2014 do CNJ, o sistema foi instituído tendo em vista a ‘necessidade de racionalizar o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando celeridade e efetividade na prestação jurisdicional e eficiência do serviço público delegado’.

3.
A utilização do CNIB de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias e sempre sob o crivo do contraditório, encontra apoio no art. 139, incisos II e IV do CPC, e não viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou da menor onerosidade ao devedor
.

4. Recurso especial parcialmente provido”.

(STJ, Quarta Turma, REsp 1.969.105/MG, relª Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/09/2023, DJe de 19/09/2023)

Desta feita, havendo indícios de que as tentativas ordinárias de localização de ativos restaram infrutíferas, é possível o deferimento da consulta conforme pretendida, não apenas para a busca de bens, mas para prevenir a alienação fraudulenta e garantir a higidez da futura satisfação do crédito.

No tocante ao sistema SERAJUD, de igual forma assiste razão ao agravante.

Apesar de grandes empresas e instituições financeiras possuam convênios particulares com órgãos de proteção ao crédito, a utilização do sistema SERASAJUD pelo Poder Judiciário possui natureza distinta e eficácia superior. Trata-se de uma prerrogativa conferida pelo art. 782, § 3º, do CPC/2015, que visa não apenas à publicidade da dívida, mas à coerção processual direta para a satisfação do crédito:

§ 3º. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

Portanto, o indeferimento da medida sob o argumento de que a parte pode fazê-lo extrajudicialmente transfere ao credor um ônus que a lei expressamente atribuiu ao Juízo como meio de auxílio à execução, ferindo os princípios da celeridade e da máxima utilidade da execução.

A providência em questão se confunde com as negativações administrativas realizadas por convênios particulares, tratando-se, em verdade, de medida coercitiva atípica que visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. E mais: o fato de o exequente ser pessoa jurídica de grande porte não afasta o dever de cooperação do Poder Judiciário (CPC, art. 6º), nem autoriza o magistrado a criar óbice não previsto em lei para a utilização do sistema SERASAJUD, ferramenta desenvolvida precisamente para otimizar a atividade executiva.

Em reforço de fundamentação, consigno que a inscrição via SERASAJUD goza de presunção de veracidade judicial e eficácia imediata no bojo dos autos, servindo como importante indutor de pagamento. Assim, verificado que as diligências anteriores para a localização de bens foram infrutíferas, o deferimento da medida é imperativo para evitar o prolongamento indefinido da demanda e garantir que o processo entregue o bem da vida postulado.

Com tais considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
para, ratificado a liminar recursal ao seu tempo deferida (Id 18216295), determinar que o Juízo de 1º grau proceda à consulta e inclusão de restrições via sistemas CNIB e SERASAJUD em desfavor da parte agravada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)